Tribunal: STF
Processo: Rcl 87279
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição de agravo regimental apresentada por Elisângela Barroso Benício em face de acórdão desta Segunda Turma, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a ocorrência de erro material tendo em vista que a coisa julgada na fase de conhecimento estabeleceu inaplicabilidade de regime de precatórios ao Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO.
Ao final, requer a submissão da matéria ao plenário do STF por repercussão geral bem como seja aplicada a Súmula 734 do STF para negar provimento à reclamação constitucional.
É o relatório. Decido.
De início, cumpre registrar que a presente petição sequer merece conhecimento, porquanto protocolada em 27.3.2026, após o trânsito em julgado do acórdão impugnado, ocorrido em 24.3.2026 (eDOC 54).
Ainda que assim não fosse, a pretensão recursal não merece prosperar.
Extrai-se dos autos que a petição, intitulada agravo regimental, busca impugnar acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento de embargos de declaração no agravo regimental na reclamação.
Ocorre que, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil e do art. 317 do RISTF, o agravo regimental é cabível apenas contra decisão monocrática proferida pelo relator.
Desse modo, revela-se manifestamente incabível a interposição dessa espécie recursal para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal, seja Turma ou Plenário.
Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC 187771 AgR ED AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.5.2021)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES. 1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada. 2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado. 3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.” (ARE 1259948 AgR ED AgR, Rel. MIn. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 24.2.2021)

“Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. 4. Não cabimento de agravo regimental interposto de acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Iterativa jurisprudência nesse sentido. 5. Manifesto intuito protelatório deste incabível agravo regimental, que busca, indevidamente, a rediscussão da matéria de mérito do recurso extraordinário sequer admitido. 6. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.” (ARE 1239758 AgR ED AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.9.2020)

Ante o exposto, não conheço da petição.
Determino a baixa imediata dos autos.

Publique-se. 
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente